Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730325-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HEBERTH VINICIUS NASCIMENTO DE LELIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Posse irregular de munição de uso permitido. Nulidade. Violação de domicílio. Provas. Pena. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Custas. Restituição de valores. 1 - Não há nulidade nas buscas efetuadas no estabelecimento comercial do acusado – local aberto ao público e em funcionamento, apontado em denúncias como ponto de venda de drogas (crime permanente) -, assim como na residência dele, após ser ele flagrado em filmagens vendendo droga a usuário no estabelecimento e ter tentado fugir dos policiais com porção de cocaína escondida nas vestes, circunstâncias que evidenciam justa causa para a ação policial. 2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 3 – As declarações dos policiais, confirmando as diligências que resultaram nas filmagens da venda de cocaína a usuário – que admitiu tê-la comprado do acusado - e subsequente prisão em flagrante do acusado na posse da mesma droga, dinheiro em espécie e munições de uso permitido, são provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido. 4 - A posse irregular de munições, por réu reincidente, em contexto de crime de tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas da arma de fogo respectiva, não pode ser considerada insignificante para fins penais, dada a maior reprovabilidade do comportamento. 5 – A reincidência afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado, sobretudo se o réu reiterou no mesmo crime. 6 – Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas. 7 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei. 8 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União. 9 – Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, sem, contudo, deduzir as razões que amparam a sua tese. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, suscitando nulidade do julgamento, se olvidando de indicar as razões pela qual entende que o provimento jurisdicional estaria viciado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (...) A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1885880/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1325732, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 10/8/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “c”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.” (ARE 1312920 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 23/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009